Tribunal: STF
Processo: Rcl 46590
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Heber Rodrigues de Melo contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS, que, nos autos da Execução nº 0001626- 95.2017.8.12.0051, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP (latrocínio tentado e contrabando. (eDOC 3).
    Argumenta a defesa que o único argumento apresentado para a realização do exame criminológico foi o de que o exame “...revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir”.(eDOC 1, p. 2).
    Nesse sentido, acrescenta que o Juízo reclamado utiliza deste mesmo fundamento para exigir a realização do exame em outros casos. 
    Requer, portanto, que o Juízo da Execução Penal analise a progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. (eDOC 1).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 11).
    Antes da apresentação das informações pela autoridade reclamada e anteriormente à análise por esta Corte, o reclamante apresentou petição reiterando o pedido. (eDOC 10).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    No presente caso, o Juízo de Vara de Execução Penal dispôs o seguinte: 
    “O reclamante juntamente com terceiro, foi denunciado, inicialmente, pela prática de tentativa de homicídio qualificado praticado em 23/03/2017, contudo no decorrer da instrução probatória, o representante ministerial aditou a denúncia para dar qualificação jurídica diversa a conduta perpetrada. Assim, o reclamante, juntamente com seu comparsa, foram denunciados pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP. 
    No curso das investigações, diante da presença dos requisitos legais, foi decretada a segregação cautelar do reclamante, que foi preso em 13/04/2017. Ao término da instrução processual, o paciente foi condenado a pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado e expedida guia de recolhimento provisória para início do cumprimento da pena. 
    Inconformada, a Defesa apelou da sentença condenatória e o Eg. Tribunal de Justiça manteve a condenação incólume. A pena estava em seu regular cumprimento, quando o paciente preencheu o requisito objetivo em 16/12/2020. 
    Ao analisar as circunstâncias que o delito foi praticado, contra um senhor com problemas de visão e audição de 85 anos, com disparos de arma de fogo, que a atingiu no tórax, demonstrando, em tese, frieza e total menosprezo com a vida humana, entendi imprescindível a elaboração de exame criminológico. 
    Realizada a perícia médica, o "expert concluiu pela inaptidão do reclamante ao regime semiaberto, manifestando-se o representante ministerial contrário a concessão de progressão de regime. Intimado para manifestar acerca do laudo pericial, o impetrante quedou-se inerte. 
    Os autos vieram conclusos para análise da progressão de regime e analisando o laudo pericial, no qual o "expert descreveu o reclamante com "um perfil impulsivo, imaturo, irresponsável e dissocial, sendo que tais características foram confirmadas pelos testes psicológicos, cujos resultados denotam que seu controle cognitivo, sua amabilidade e pró-sociabilidade são extremamente inferiores, ao passo que sua audácia e temeridade são extremamente superiores, motivo pelo qual concluí que ele é acometido pelo transtorno de personalidade emocionalmente instável, subtipo impulsivo" (sic), indeferi o pedido de progressão de regime. 
    O perito, psicólogo devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça, descreveu ainda que o reclamante ao descrever a conduta praticada "não demonstrou arrependimento, especialmente por ele tratar de forma natural o motivo e os atos preparatórios que antecederam o crime contra a vida, além do fato dele ter ignorado a reprovabilidade do contrabando" (sic). ” (eDOC 11)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma detalhada.
    Verifica-se, ainda, que, em desconformidade ao alegado pelo reclamante, foi realizada uma análise completa do caso concreto. 
    Ademais, ressalta-se que, no caso, o exame criminológico já foi realizado e o profissionais não recomendaram o retorno do executado ao convívio social imediato. Solicitaram, ainda, o acompanhamento psicológico e a realização de novo exame em 1 (um) ano. É o que se verifica no seguinte trecho:
    “Destaco que determinei a disponibilização de tratamento psicológico intramuros ao reclamante e realização de novo exame criminológico no prazo de 1 (um) ano para a análise do requisito subjetivo para a concessão de benefícios.
    Por fim, informo que sobreveio nova condenação, autos n.º 0001547- 21.2016.4.03.6006 - art. 334-A, § 1º, I, do CP c/c art. 3º, do Decreto-Lei 399/68, e realizada a unificação das penas, nos termos do art. 111, da LEP, o lapso temporal foi preenchido em 29/03/2021. ” (eDOC 11).
    Feitas essas considerações, observo que o Juízo reclamado não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, com base no parecer técnico, indeferiu, por ora, a progressão de regime. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos julgados: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente